Tribunal: TJSP
Processo: 1042811-56.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Fornecimento de energia elétrica – Ação regressiva proposta por seguradora – Inicial que preenche os requisitos da lei processual civil, sendo instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação – Prescrição não ocorrente – Dispensabilidade de pedido administrativo – Alegação de oscilação na rede elétrica que causou dano em equipamentos dos

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Fornecimento de energia elétrica – Ação regressiva proposta por seguradora – Inicial que preenche os requisitos da lei processual civil, sendo instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação – Prescrição não ocorrente – Dispensabilidade de pedido administrativo – Alegação de oscilação na rede elétrica que causou dano em equipamentos dos segurados da autora – Prova pericial que verificou nexo causal entre a descarga elétrica e os danos havidos nos equipamentos de apenas dois segurados, afastado quanto aos demais – Ausência de elementos a infirmar a conclusão do laudo pericial – Responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público (art. 37, § 6o, da CF) – Dano material – Comprovação – Sentença reformada apenas quanto aos juros de mora, que devem incidir a partir da citação, diante da relação contratual – Recurso da autora desprovido, parcialmente provido o da ré.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000663610
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1042811-56.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A,, é apelado/apelante COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de
votos, em julgamento estendido, rejeitaram as preliminares e negaram provimento ao
recurso da autora, parcialmente provido o da ré - apenas no tocante ao juros de mora,
vencido o 2o juiz, com declaração, de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente), ACHILE ALESINA, RAMON MATEO JÚNIOR E ELÓI ESTEVÃO
TROLY.
São Paulo, 20 de agosto de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO no 1042811-56.2017 – SÃO PAULO.
Apelantes/apeladas: Zurich Santander Brasil Seguros S/A e Companhia
Paulista de Força e Luz CPFL.
Juíza: Luciana Biagio Laquimia.
Voto 24.628
APELAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Fornecimento de energia elétrica
Ação
regressiva proposta por seguradora Inicial que
preenche os requisitos da lei processual civil,
sendo
instruída
com
os
documentos
indispensáveis à propositura da ação Prescrição
não ocorrente
Dispensabilidade de pedido
administrativo Alegação de oscilação na rede
elétrica que causou dano em equipamentos dos
segurados da autora Prova pericial que verificou
nexo causal entre a descarga elétrica e os danos
havidos nos equipamentos de apenas dois
segurados, afastado quanto aos demais

Ausência de elementos a infirmar a conclusão do
laudo pericial
Responsabilidade objetiva da
concessionária de serviço público (art. 37, § 6o,
da CF)
Dano material
Comprovação

Sentença reformada apenas quanto aos juros de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mora, que devem incidir a partir da citação, diante
da relação contratual
Recurso da autora
desprovido, parcialmente provido o da ré.
1. A sentença de fls. 533/538, de relatório adotado, julgou
parcialmente procedente ação regressiva de ressarcimento de danos,
relativa a sinistros ocorridos em virtude de falha na prestação de serviços,
condenada a requerida ao reembolso das quantias pagas aos segurados
Marcelo Rosa e Sandra Lopes Cardoso, com correção monetária e juros de
mora do desembolso sucumbência recíproca, fixados honorários periciais
definitivos em R$ 4.500,00 e honorários advocatícios em 15% do valor da
condenação.
Ambas as partes recorrem.
A autora alega que houve a devida comprovação do nexo de
causalidade entre os danos e a falha na rede elétrica pelos laudos técnicos
juntados aos autos, firmados por profissionais que examinaram diretamente
os bens e constataram as avarias. Sustenta que as condições climáticas não
excluem o dever de indenizar. Afirma que a ré não juntou os relatórios
obrigatórios. Alude-se ao item 6.2 do módulo n. 09 do PRODIST
(Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico
Nacional). Entende descabida a preservação dos equipamentos avariados.
Diz-se possível a apresentação de laudos e orçamentos de oficinas não
credenciadas. Defende aplicável o Código do Consumidor, inclusive com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inversão do ônus da prova. Aduz ser desnecessário prévio requerimento
administrativo. Afirma ser impossível a produção de prova negativa.
Defende a desnecessidade da perícia ante a suficiência dos laudos técnicos.
Sustenta que não houve caso fortuito ou força maior para excluir a
responsabilidade da ré. Alega que a responsabilidade da ré é objetiva. Diz
que as instalações elétricas internas dos imóveis dos segurados estavam em
perfeitas condições. Colaciona jurisprudência (fls. 541/594).
A ré sustenta que há falta de interesse processual em razão da
ausência de reclamação administrativa, com o que, o feito deve ser julgado
extinto. No mérito, alega que os sistemas elétricos que alimentam as
residências dos segurados estavam em perfeitas condições nas datas dos
sinistros. Insiste que não houve falha na prestação do serviço. Entende que
não houve a demonstração do nexo causal entre sua conduta e os danos
causados nos equipamentos. Os laudos técnicos juntados pela seguradora
em relação aos segurados Marcelo e Sandra são frágeis. Dizem-se
unilaterais os documentos apresentados pela autora, não possuindo valor
probatório. Defende que é dever da seguradora preservar o bem danificado
para ser periciado. Entende aplicável a resolução normativa no 414/2010,
da ANEEL. Sustenta ausente nexo causal em razão de caso fortuito e força
maior, bem como em razão da responsabilidade do consumidor pelas
instalações elétricas. Alega que os juros de mora devem incidir a partir da
citação, na forma do art. 240, do CPC. Pede que a autora arque
integralmente com o restante dos honorários periciais (fls. 665/678).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Vieram respostas (fls. 685/724 e 770/788), esta última, da ré,
com preliminares de carência de ação, por ausência de comprovante de
pagamento, e de prescrição trienal.
É o relatório.
2. Recurso da autora infundado, parcialmente fundado o
da ré. Afasto a preliminar de carência de ação arguida pela ré em
contrarrazões porque a petição inicial preenche os requisitos da lei
processual civil. Observe-se que nos documentos juntados a fls. 168/173
constam os nomes dos segurados, seus dados bancários e o valor de cada
indenização, demonstrando suficientemente o repasse de valores aos seus
clientes.
Também não ocorreu a prescrição. Conforme fl. 02, todos os
segurados são pessoas físicas. A relação existente entre eles e a
concessionária responsável pelo fornecimento de energia elétrica é de
consumo. Nessas condições, não ocorreu prescrição. Nas ações
indenizatórias dos danos decorrentes de falhas nas prestações de serviços o
prazo prescricional é quinquenal, nos termos do art. 27 do Código do
Consumidor, e não trienal, como sustentado pela ré.
Outrossim, desnecessário prévio pedido administrativo, por
não se tratar de requisito legal para a propositura de ação de reparação de
danos. A respeito:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE
ENERGIA
ELÉTRICA.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
AÇÃO
DE
REGRESSO.
AFASTADAS
PRELIMINARES DE CARÊNCIA DA AÇÃO E FALTA
DE INTERESSE DE AGIR. DESNECESSIDADE DE
PRÉVIO
PEDIDO
ADMINISTRATIVO.
OSCILAÇÃO DA REDE ELÉTRICA. AVARIAS EM
EQUIPAMENTOS
DO
SEGURADO.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA
DA
CONCESSIONÁRIA RISCO DA ATIVIDADE. NEXO
CAUSAL E DANOS COMPROVADOS. SENTENÇA
MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO (Apelação
1089618-71.2016.8.26.0100
São Paulo
Relator:
Coelho Mendes Órgão julgador: 15a Câmara de Direito
Privado
Data do julgamento: 27/6/2017
Data de
publicação: 29/6/2017
Data de registro: 29/6/2017)
(g.n.). Ação regressiva de ressarcimento de danos patrimoniais. Fornecimento de energia elétrica.
Prescrição não verificada. Inaplicabilidade da exigência
de pedido administrativo previsto na Resolução no
414/2010 da ANEEL. Sobrecarga na rede elétrica. Sub-
rogação nos direitos do segurado em razão do pagamento
de indenização decorrente de danos elétricos. Pedido
administrativo
que
não
constitui
condição
de
procedibilidade para a ação de regresso. Aplicação do
Código de Defesa do Consumidor. Responsabilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
objetiva da concessionária por danos causados por
oscilação na tensão de energia elétrica, ainda que
decorrente de descargas atmosféricas, que constituem
fortuito interno e, portanto, estão dentro do risco da
atividade desenvolvida pela prestadora do serviço público.
Danos devidamente comprovados. Verba devida. Sentença
mantida.
Recurso
improvido
(Apelação
1008696-43.2016.8.26.0100 São Paulo Relator: Ruy
Coppola Órgão julgador: 32a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 15/12/2016 Data de publicação:
16/12/2016 Data de registro: 16/12/2016) (g.n.).
No mais, trata-se de ação regressiva de ressarcimento de danos
em que a autora alega ter se sub-rogado nos direitos dos segurados Erika
Correa de Campos Caldeira, Genesio Castaldi, José Reinaldo de Menezes,
Marcelo Rosa, Sandra Lopes Cardoso e Vanessa Dias Braga dos Santos,
em decorrência do pagamento de indenização por danos causados por
descarga elétrica (fls. 01/33).
A perícia técnica realizada nos autos concluiu (fls. 462/463):
“Do ponto de vista técnico, houve nexo causal entre o
dano reportado e possível perturbação na rede de energia
elétrica da Requerida, conforme análise dos laudos
anexados ao processo, somente para os seguintes
aparelhos:
Segurado Marcelo Rosa
- TV Samsung modelo UN40D5500RGXZD;
- Microcomputador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Segurada Sandra Lopes Cardoso
- Geladeira Consul Frost Free CRM 33.”
E não foi trazido nenhum elemento pelas apelantes capazes de
infirmar a conclusão do laudo pericial.
Quanto aos bens do segurado Marcelo Rosa e à geladeira
Cônsul Frost Free CRM 33 da segurada Sandra Lopes Cardoso, conforme
se depreende dos autos, a autora arcou com o pagamento da indenização
(fls. 171 e 172), vez que esses bens estavam cobertos pelas apólices de
seguro à época dos fatos, os quais foram danificados em razão da variação
abrupta da tensão elétrica, cujo fornecimento era da responsabilidade da
requerida.
No caso, comprovada responsabilidade objetiva desta em
arcar com os danos ocasionados aos consumidores e suportados pela
requerente, que se sub-rogou nos direitos dos segurados.
A perícia concluiu que os danos foram causados pela variação
na rede elétrica de responsabilidade da requerida, concessionária de
serviços públicos, que responde de forma objetiva, a teor do disposto no
art. 37, § 6o, da Constituição Federal.
Forçoso convir que os danos ficaram comprovados, bem
assim o nexo causal
a variação da tensão elétrica dos serviços

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
disponibilizados por aquela que ocasionou os prejuízos sofridos pelo
segurado, de forma a caracterizar a falha na prestação dos serviços.
A simples assertiva de inexistência de variação de tensão é
insuficiente para afastar a responsabilidade da ré. Nem a mera alegação de
força maior ou caso fortuito serve para eximi-la dessa responsabilidade,
pois mero fortuito interno se insere no âmbito do risco da atividade.
Nesse
aspecto,
a
jurisprudência
já
reconheceu
a
responsabilidade das concessionárias de energia elétrica por danos
ocasionados por descargas elétricas (raios) mutatis mutandis:
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
ENERGIA
ELÉTRICA.
AÇÃO
REGRESSIVA
JULGADA
PROCEDENTE. NECESSIDADE. OSCILAÇÕES DE
ENERGIA E DESCARGA ELÉTRICA (RAIO)
DANIFICANDO APARELHOS ELETRÔNICOS DA
RESIDÊNCIA DE SEGURADO. RELAÇÃO DE
CONSUMO ENTRE AS PARTES, JÁ QUE A
SEGURADORA SUB-ROGOU-SE NOS DIREITOS DO
SEGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA
CONCESSIONÁRIA. ENTENDIMENTO DE QUE
DESCARGA ELÉTRICA NA REDE DE ENERGIA
SOB
SUA
RESPONSABILIDADE,
E
NÃO
DIRETAMENTE NA UNIDADE CONSUMIDORA,
NÃO PODE SER ENTENDIDA COMO CASO
FORTUITO.
DANOS
E
NEXO
CAUSAL
COMPROVADOS. DESNECESSIDADE DE PEDIDO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADMINISTRATIVO
DE
RESSARCIMENTO
DE
DANOS ELÉTRICOS, COM BASE NA RESOLUÇÃO
414/2010 DA ANEEL, JÁ QUE ESTA NÃO SE
SOBREPÕE
AO
DIREITO
DE
AÇÃO,
CONSTITUCIONALMENTE
PREVISTO.
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS,
ART. 85, §§ 2o E 11o. SENTENÇA MANTIDA. Recurso
de apelação improvido, com determinação (Apelação
1047855-90.2016.8.26.0100

São
Paulo
Relatora:
Cristina Zucchi Órgão julgador: 34a Câmara de Direito
Privado Data do julgamento: 30/01/2018 Data de
publicação: 30/01/2018 Data de registro: 30/01/2018)
(g.n.).
APELAÇÃO
AÇÃO REGRESSIVA JULGADA
IMPROCEDENTE ENERGIA ELÉTRICA descarga
elétrica com oscilação na rede de concessionária de
distribuição de energia elétrica que ocasionou danos
em equipamentos dos segurados da apelante

responsabilidade objetiva (art. 37, § 6o da CF) da
concessionária de serviço público ação regressiva da
seguradora para haver o que despendeu em favor de seus
segurados concessionárias de energia elétrica devem
encontrar meios de proteger a rede elétrica das
descargas naturais para evitar danos aos usuários
nexo entre a descarga elétrica e os danos havidos nos
equipamentos dos segurados da apelante devidamente
demonstrado
ação regressiva procedente
recurso
provido.
Resultado:
recurso
provido
(Apelação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1015896-03.2016.8.26.0068 Barueri Relator: Castro
Figliolia Órgão julgador: 12a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 29/01/2018 Data de publicação:
29/01/2018 Data de registro: 29/01/2018) (g.n.).
Nesse aspecto, não há nenhum indício de que as descargas
elétricas tenham se dado diretamente na unidade consumidora. Dessa
forma, a ré deve ser responsabilizada pelos danos daí advindos.
Portanto, não foi demonstrada de forma inequívoca, para o
segurado
especificado
anteriormente,
qualquer
excludente
da
responsabilidade civil para o rompimento do nexo causal entre o prejuízo
sofrido e a falha na prestação do serviço da requerida, nos termos do art.
373, II, do CPC. Dessa forma, devidamente demonstrado que os danos
havidos nos equipamentos em questão realmente advieram de descarga
ou sobrecarga elétrica proveniente da rede de distribuição da requerida.
Deve ser rejeitada também a aventada ofensa ao disposto na
Resolução no 414/2010 da ANEEL, que estabelece as disposições
normativas relativas ao ressarcimento de danos elétricos instalados em
unidades consumidoras. Não se pode olvidar que a exceção no sentido de
que o consumidor dispõe de até noventa dias para solicitar o ressarcimento
à distribuidora não está prevista no art. 37, § 6o, da Constituição Federal,
nem na Lei 8.987/95 (Lei de Concessões e Permissões de Serviços
Públicos), não podendo tais atos normativos criar óbices para o
exercício do direito de ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Além disso, as características do evento são compatíveis com
os danos ocasionados aos equipamentos. E, repita-se, a concessionária de
serviço público responde objetivamente pelos danos causados a seus
usuários, independentemente de culpa, na forma do art. 37, § 6o, da
Constituição Federal, bem assim o art. 14 do Código do Consumidor.
Caracterizou-se, assim, fortuito interno, como consequência
de risco próprio da atividade da concessionária que pode ser previsto e
calculado. Por isso é que se mantém incólume o nexo de causalidade entre
a prestação do serviço e a responsabilidade objetiva da concessionária a
lhe impor o dever de indenizar os prejuízos da seguradora.
Todavia, a indenização paga pela requerente em relação à
lavadora BR-BWQ24 da segurada Sandra Lopes Cardoso não pode ser
transferida à concessionária, vez que o perito judicial afirmou que “não há,
do ponto de vista técnico, como estabelecer de forma fática qualquer nexo
causal entre os danos e uma possível perturbação na rede de energia
elétrica da requerida” (vide fl. 458 último parágrafo).
Da mesma forma, o perito concluiu que não há nexo causal
entre os danos e uma possível perturbação na rede de energia elétrica da
requerida em relação aos bens dos segurados Genesio Castaldi (fls.
456/457), Erika Correa de Campos Caldeira (fls. 457/458), Vanessa Dias
Braga dos Santos (fl. 459) e José Reinaldo de Menezes (fls. 459/460), e
não foram trazidos elementos suficientes para infirmar as conclusões do
bem elaborado laudo pericial, motivo pelo qual, nesse particular, o pedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de ressarcimento foi corretamente afastado.
Há apenas um reparo a fazer na sentença, no caso, quanto ao
termo inicial dos juros de mora, que devem ser contados da citação
afinal, os segurados da apelante possuíam relação contratual com a
recorrida, de forma que, com o pagamento do seguro e a consequente sub-
rogação, a responsabilidade perante a requerente manteve sua natureza
contratual.
No mais, a sentença se mantém como proferida, inclusive no
tocante à divisão dos honorários periciais, vez que cada parte decaiu de
partes que podem ser consideradas equivalentes (CPC, art. 86, caput)
razão pela qual devem arcar, cada uma, com 50% dos honorários do perito,
como fixado na sentença.
Considerando o resultado do julgamento com modificação
apenas no termo inicial dos juros de mora, questão apreciável até mesmo
de ofício , inaplicável o art. 85, § 11, do CPC.
3. Pelo exposto, rejeitadas as preliminares, desprovê-se o
recurso da autora e provê-se parcialmente o da ré apenas no tocante aos
juros de mora.
Vicentini Barroso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 18.459
Apelação Cível no 1042811-56.2017.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante/Apelado: Zurich Santander Brasil Seguros S.a,
Apelado/Apelante: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
DECLARAÇÃO DE VOTO
Adotando o relatório do douto relator, registro minha
divergência.
Com efeito, versa a demanda sobre pedido de ressarcimento
formulado pela autora, seguradora, após ter feito o pagamento da indenização
securitária aos seus segurados, em razão de danos causados por evento
imputável à responsabilidade da ré.
O voto condutor houve por bem reconhecer a responsabilidade
objetiva da concessionária de serviço público e a ocorrência do dano material
consoante prova pericial realizada nos autos, reformando parcialmente a r.
sentença apenas quanto ao início da incidência dos juros de mora que
deverão incidir a partir da citação ante a relação contratual.
É nesse ponto em especial que apresento minha divergência.
Pretende a apelante/ré CPFL que os juros moratórios fixados
na condenação sejam computados desde a citação.
Contudo, os argumentos trazidos no bojo de suas razões de
apelação (fls. 676/677) não merecem prosperar.
Consoante o entendimento jurisprudencial do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, na ação de reparação de danos ajuizada por
seguradora contra o causador do sinistro, por sub-rogação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
os juros de mora devem fluir a partir da data do efetivo desembolso pela
seguradora:
“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS.
INTERRUPÇÃO
DE
FORNECIMENTO
DE ENERGIA ELÉTRICA À
INDÚSTRIA DE ALUMÍNIO. AÇÃO REGRESSIVA DAS SEGURADORAS
PARA COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS CONTRA A
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO EM FUNÇÃO DA FALHA
NA
PRESTAÇÃO
DO
SERVIÇO.
DENUNCIAÇÃO
DA
LIDE
À
FABRICANTE DA PEÇA CUJO MAU FUNCIONAMENTO TERIA DADO
CAUSA AO DANO. IRRESIGNAÇÕES SUBMETIDAS AO CPC/73. 1. As
disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de
admissibilidade dos recursos, são inaplicáveis ao caso concreto ante
os termos do Enunciado Administrativo no. 2, aprovado pelo Plenário
do STJ na sessão de 9/3/2016. 2. Ao efetuar o pagamento da
indenização em virtude de danos causados por terceiros, a
seguradora sub-roga-se, podendo buscar o ressarcimento do que
despendeu, nos mesmos termos e limites que assistiam ao segurado.
3. A alegação de que referida pretensão estaria submetida ao prazo
prescricional quinquenal previsto no art. 1o do Decreto no 20.910/32
foi afastada pelo Tribunal de origem com base em fundamentos
constitucionais que não podem ser desconstituídos em grau de
recurso especial. 4. Mesmo que superado esse obstáculo de índole
processual, seria de rigor reconhecer que o Decreto no 20.910/32 não
se aplica às sociedades de economia mista. Inteligência da Súmula
no 39 do STJ. 5. Descabida, também, a incidência do prazo
prescricional estabelecido pelo art. 27 do CDC, porque ausente, no
caso, uma relação de consumo. 6. A discussão relativa à
necessidade ou desnecessidade de produzir determinada prova para
efeito de julgamento antecipado da lide esbarra na Súmula no 7
do STJ. 7. Não merece acolhida a alegação de cerceamento de defesa
pela utilização de prova emprestada, porquanto a sentença indicou
fundamento autônomo e suficiente para amparar a condenação. 8.
Tampouco há falar que o acórdão recorrido violou os limites
subjetivos do negócio jurídico, conferindo eficácia ultra partes ao
acordo firmado entre a ALBRÁS e a SUL AMÉRICA em outra relação
processual, porque devidamente apurada a responsabilidade objetiva
da ELETRONORTE pelo evento danoso. 9. O art. 178, § 6o, II, do
CPC/16, pelo seu conteúdo normativo, não é adequado para
sustentar a tese jurídica deduzida no recurso especial de que seria
impossível
pretender,
em
ação regressiva,
indenização
pelo
pagamento de dívidas prescritas. Incidência da Súmula no 284 do
STF. 10. Prevalece nesta Corte Superior o entendimento de que não
configura reformatio in pejus a alteração ex ofício do termo inicial
dos juros moratórios, por se tratar de matéria de ordem pública. 11. A
interrupção no fornecimento de energia elétrica ocorreu por conta de
um defeito em uma das peças que integrava a linha de transmissão,
o que caracteriza fortuito interno, incapaz de afastar o nexo causal.
12. O Tribunal de origem entendeu que o contrato não isentava a
ELETRONORTE de responsabilidade na hipótese de interrupção de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fornecimento
de energia.
Inviável,
assim,
alcançar
conclusão
contrária sem esbarrar na Súmula no 5 do STJ. 13. Consoante o
entendimento jurisprudencial desta Corte, na ação de reparação de
danos ajuizada por seguradora contra o causador do sinistro, por
sub-rogação,
os juros de mora devem
fluir
a
partir
da
data
do efetivo desembolso e não da citação. 14. A modificação da verba
honorária fixada pelas instâncias de origem, pretendida com base na
alegação de ofensa ao princípio da razoabilidade, somente pode se
dar quando ficar efetivamente caracterizado um valor abusivo ou
irrisório, como no caso. 15. Recurso especial da ELETRONORTE
parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. Recurso
especial da SUL AMÉRICA provido para modificação do termo inicial
dos juros moratórios. Recurso especial da HTM provido para
majoração da verba honorária na denunciação da lide” (REsp
1539689 / DF. Ministro MOURA RIBEIRO. DJe 14/06/2018)(g.n.).
Dessa forma, a r. sentença deve ser mantida neste ponto,
haja vista que na presente hipótese devem os juros de mora incidir desde os
efetivos desembolsos dos valores pagos aos segurados.
Em igual sentido, colaciona-se julgamentos desta nobre
Corte, a conferir:
“Regressiva Seguro Inépcia da petição inicial não evidenciada -
Sobrecarga na rede de fornecimento de energia elétrica Danos em
equipamentos do segurado Responsabilidade objetiva Dever de
indenizar inafastável Ação julgada procedente Decisão correta
Juros de mora e correção monetária a contar do efetivo desembolso
pela seguradora
Entendimento do Colendo STJ - Recurso
improvido, com majoração da verba honorária recursal”. (TJ-SP - AC:
10004031520188260068 SP 1000403-15.2018.8.26.0068, Relator: Souza
Lopes, Data de Julgamento: 22/05/2019, 17a Câmara de Direito
Privado, Data de Publicação: 23/05/2019)(g.n.).
“ENERGIA
ELÉTRICA.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
AÇÃO
REGRESSIVA. DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO
DE ENERGIA ELÉTRICA. Danos causados em equipamentos eletrônicos por oscilação no sistema de energia elétrica.
PRESCRIÇÃO. Inocorrência. O prazo prescricional aplicável na
hipótese dos autos é o quinquenal, nos termos do previsto no art. 27
do CDC, diante da sub-rogação da seguradora nos direitos dos
segurados e nas características da relação jurídica originária
consumerista. Responsabilidade civil objetiva da concessionária de
serviços públicos. Comprovação da exclusão de responsabilidade
que incumbia à Ré. TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA DOS JUROS DE
MORA. Reforma. Entendimento firmado pelo C. Superior Tribunal de
Justiça, em matéria de seguro de dano: "Nas ações regressivas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
propostas pela seguradora contra o causador do dano, os juros de
mora devem fluir a partir do efetivo desembolso da indenização
securitária paga e não da citação". (STJ, Jurisprudência em Teses,
edição
n.
116,
de
23-11-2018,
tese
5).
MAJORAÇÃO
DOS
HONORÁRIOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 8o, DO CPC.
Impossibilidade. Sentença reformada em parte. RECURSO DA RÉ
CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO”. (TJ-SP - AC: 10375138320178260100 SP
1037513-83.2017.8.26.0100, Relator: Berenice Marcondes Cesar, Data
de Julgamento: 11/10/2019, 28a Câmara de Direito Privado, Data de
Publicação: 11/10/2019)(g.n.).
“APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA.
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS
AJUIZADA PELA SEGURADORA POR SUB-ROGAÇÃO. RAZÕES
RECURSAIS
DISSOCIADAS
DA
SENTENÇA.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA NÃO
CONHECIDA. A parte autora (apelante), em suas razões recursais, não
impugnou especificamente os fundamentos da sentença proferida,
haja vista que o inconformismo recursal deixou de contrariar e atacar
os fundamentos contidos no comando sentencial naquilo que lhe
trouxe prejuízo. É decorrência do princípio da dialeticidade a
impugnação específica dos fundamentos do ato decisório, cuja
inobservância implica em irregularidade formal, por infringência ao
disposto no art. 1.010, II, do CPC/2015, tornando inadmissível o
presente recurso. APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE
DANOS MATERIAIS AJUIZADA PELA SEGURADORA POR SUB-
ROGAÇÃO. OSCILAÇÃO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO E DESCARGA
ATMOSFÉRICA VEICULADA PELA REDE ELÉTRICA. OCORRÊNCIA.
PROVA
HÁBIL
AMPARADA
NOS
LAUDOS
TÉCNICOS
QUE
INSTRUÍRAM
A
REGULAÇÃO
DE
SINISTRO.
NEXO
CAUSAL
COMPROVADO. RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA
PROVA
DE
CAUSA
EXCLUDENTE
DE
RESPONSABILIDADE.
OBRIGAÇÃO
DE
INDENIZAR.
APELAÇÃO
DA
PARTE
RÉ
DESPROVIDA, COM OBSERVAÇÃO. 1.- Para que a seguradora possa
exercer seu direito de regresso, não é necessário que o consumidor
tenha comunicado o problema na rede elétrica à concessionária ou
requerido a reparação pela via administrativa. 2.- Aplica-se o CDC ao
caso em julgamento, uma vez que a relação primária estabelecida
entre o segurado e a concessionária é de consumo, subrrogando-se a
seguradora em todos os seus direitos e deveres, inclusive no que diz
respeito aos privilégios das normas protetivas do consumidor (arts.
786 e 349 do CC). 3.- É objetiva a responsabilidade da concessionária-
ré pela reparação dos danos, baseada nas teorias do risco da
atividade (art. 14 do CDC) e do risco administrativo (Art. 37, §6o, da
CF). 4.- Demonstrado o nexo de causalidade entre a prestação de
serviços defeituosa e os danos causados nos equipamentos dos
segurados, em decorrência de oscilações na rede elétrica, competia à
concessionária comprovar a exclusão de sua responsabilidade, nos
termos do art. 373, II, do CPC/2015 e do art. 6o, VIII, do CDC, ônus do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
qual não se desincumbiu. APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO
DE DANOS MATERIAIS AJUIZADA PELA SEGURADORA POR SUB-
ROGAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. DATA DO
EVENTO
DANOSO
(DESEMBOLSO
DE
VALORES).
SENTENÇA
MANTIDA. APELAÇÃO DA RÉ DESPROVIDA. O STJ firmou o
entendimento de que na ação de reparação de danos ajuizada por
seguradora contra o causador do sinistro, por subrrogação, os juros
de mora devem fluir a partir da data do efetivo desembolso e não da
citação. APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA
ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS
MATERIAIS AJUIZADA PELA SEGURADORA POR SUB-ROGAÇÃO.
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS.
MAJORAÇÃO/ARBITRAMENTO.
NECESSIDADE. TRABALHO ADICIONAL REALIZADO EM GRAU
RECURSAL. INCIDÊNCIA DO ART. 85, §§ 1o E 11, DO CPC/2015.
Processada a apelação na vigência do CPC/2015, necessária a
majoração/arbitramento dos honorários sucumbenciais em razão do
trabalho adicional realizado em grau recursal, nos termos do art. 85,
§§ 1o e 11, do citado diploma processual. APELAÇÃO. PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE
RESSARCIMENTO
DE
DANOS
MATERIAIS
AJUIZADA
PELA
SEGURADORA POR SUB-ROGAÇÃO. ERRO MATERIAL NO VALOR
DA CONDENAÇÃO. CORREÇÃO DE OFÍCIO. APLICAÇÃO DO ART.
494, I, DO CPC/2015. É possível a correção, de ofício, de erro material
na sentença, nos termos do art. 494, I, do CPC/2015. (TJ-SP - AC:
10372709720178260114
SP
1037270-97.2017.8.26.0114,
Relator:
Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 06/08/2019, 31a Câmara de
Direito Privado, Data de Publicação: 06/08/2019)(g.n.).
A propósito, esta E. Câmara já se pronunciou:
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
Contradição,
omissão
ou
obscuridade - Inexistência - Ação regressiva de ressarcimento
proposta por seguradora contra fornecedora de energia elétrica -
Apelo foi provido a fim de julgar procedente o pedido para condenar
a embargante no ressarcimento à embargada do valor de R$ 3.668,91,
acrescido de juros de mora e correção monetária desde o
desembolso, bem como das custas processuais e dos honorários
advocatícios fixados em R$ 2.000,00, já observado os honorários
recursais (art. 85, §§ 8o e 11, do NCPC) - Insurgência da recorrente
sustentando que os juros de mora incidiriam a partir da citação e que
a verba honorária deveria ser limitada a 20% sobre o valor da
condenação - Descabimento - Segundo precedente do STJ os juros
de mora devem fluir a partir da data do efetivo desembolso (REsp
1249909-RS) - A verba honorária adequada - Condenação no
pagamento de ressarcimento em valor muito baixo (R$ 3.668,91), o
que representaria fixação de honorários inferior a um salário mínimo
- Arbitramento equitativo em R$ 2.000,00, onde foi considerado o
valor e a natureza da causa, sua importância para as partes, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
atuação do causídico inclusive na esfera recursal e a remuneração
proporcional de seu trabalho - Inaplicabilidade do § 2o do art. 85 do
NCPC quando houver desproporcionalidade entre o valor da
condenação e o trabalho do causídico - Rediscussão da matéria -
Inadmissibilidade - Caráter infringente - Recurso que não tem o
condão de instaurar nova discussão sobre controvérsia jurídica já
apreciada
-
Embargos
rejeitados.
(TJ-SP
-
EMBDECCV:
10014851720198260272
SP
1001485-17.2019.8.26.0272,
Relator:
Mendes Pereira, Data de Julgamento: 11/05/2020, 15a Câmara de
Direito Privado, Data de Publicação: 11/05/2020)(g.n.).
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGA-SE PROVIMENTO
aos recursos.
ACHILE ALESINA
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas
digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
13
Acórdãos
Eletrônicos
EDISON VICENTINI BARROSO
121B0EEC
14
19
Declarações
de Votos
ACHILE MARIO ALESINA JUNIOR
123F6B8E
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1042811-56.2017.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.